Tribunal: STJ
Processo: 8000141-75.2020.8.05.0062
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077037 - BA(2025/0398751-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
ADVOGADOS
: EDILTON DE OLIVEIRA TELES - BA015806
LUCIANO VINICIUS GOMES RODRIGUES - BA054017
AGRAVADO
: PEDRO HENRIQUE ALMEIDA GUERREIRO
ADVOGADOS
: ANÍSIO ARAÚJO NETO - BA026864
PEDRO HENRIQUE ALMEIDA GUERREIRO - BA061505
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da inexistência de
violação ao art. 1.022 do CPC, da incidência da Súmula 83 do STJ e da Súmula 284 do
STF. O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar impugnação
específica aos referidos fundamentos, não sendo conhecido por decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
avante
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
, a parte agr
art. 1.021,
Súmula 182/STJ
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: b8e56a52-61e7-4214-8daa-850a9b01d707

Documento eletrônico VDA56529623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: b8e56a52-61e7-4214-8daa-850a9b01d707

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077037 - BA(2025/0398751-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
ADVOGADOS
: EDILTON DE OLIVEIRA TELES - BA015806
LUCIANO VINICIUS GOMES RODRIGUES - BA054017
AGRAVADO
: PEDRO HENRIQUE ALMEIDA GUERREIRO
ADVOGADOS
: ANÍSIO ARAÚJO NETO - BA026864
PEDRO HENRIQUE ALMEIDA GUERREIRO - BA061505
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da inexistência de
violação ao art. 1.022 do CPC, da incidência da Súmula 83 do STJ e da Súmula 284 do
STF. O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar impugnação
específica aos referidos fundamentos, não sendo conhecido por decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
avante
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agr
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da aplicação do disposto no
III, do
art. 932,
e na
por analogia.
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
Documento eletrônico VDA55698841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:11
Código de Controle do Documento: 2b24c75c-c072-4b34-9767-6c042fac71b1

Argumenta a parte agravante, em síntese, que "impugnou de forma clara e
a decisão agravada, não havendo que se falar em violação
suficiente os fundamentos d
ao princípio da dialeticidade recursal" (fl. 402).
Sustenta, ainda, que:
[...] a fundamentação do Agravo em Recurso Especial demonstrou,
ainda que de forma indireta, o combate à Súmula 07 do STJ, na medida
em que trouxe as argumentações que defrontam diretamente a linha
argumentativa da r. decisão, fazendo cessar qualquer possível
impedimento na admissão do recurso (fl. 403).
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O agravo interno não merece
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da inexistência
de violação ao
do CPC e da incidência da Súmula 83 do STJ e, por
art. 1.022
analogia, da Súmula 284 do STF. Segundo a decisão ora agravada, a parte agravante
deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos.
Documento eletrônico VDA55698841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:11
Código de Controle do Documento: 2b24c75c-c072-4b34-9767-6c042fac71b1

Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada, quanto a quaisquer dos
referidos fundamentos.
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, mas não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do
Enunciado Sumular 182/STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da
validade dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os
argumentos da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir
razões genéricas.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
.
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
§ 1o, do
e a
não se conhece do agravo interno
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA55698841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:11
Código de Controle do Documento: 2b24c75c-c072-4b34-9767-6c042fac71b1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.077.037 / BA
Número Registro: 2025/0398751-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80001417520208050062
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
ADVOGADOS : EDILTON DE OLIVEIRA TELES - BA015806
LUCIANO VINICIUS GOMES RODRIGUES - BA054017
AGRAVADO
: PEDRO HENRIQUE ALMEIDA GUERREIRO
ADVOGADOS : ANÍSIO ARAÚJO NETO - BA026864
PEDRO HENRIQUE ALMEIDA GUERREIRO - BA061505
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - DIREITO DE ACESSO À
INFORMAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
ADVOGADOS : EDILTON DE OLIVEIRA TELES - BA015806
LUCIANO VINICIUS GOMES RODRIGUES - BA054017
AGRAVADO
: PEDRO HENRIQUE ALMEIDA GUERREIRO
ADVOGADOS : ANÍSIO ARAÚJO NETO - BA026864
Documento eletrônico VDA56500873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:24
Código de Controle do Documento: 766c0acc-7d93-415b-83c5-77137989c781

PEDRO HENRIQUE ALMEIDA GUERREIRO - BA061505
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:24
Código de Controle do Documento: 766c0acc-7d93-415b-83c5-77137989c781